Tribunal: TJSP
Processo: 1501139-11.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Pedido de desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Penas que demandam ajustes – Recondução da basal ao mais raso patamar – Reincidência específica e agravante

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Pedido de desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Penas que demandam ajustes – Recondução da basal ao mais raso patamar – Reincidência específica e agravante genérica, a ensejarem majoração na fração de 1/4 (um quarto) – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como da fixação de regime diverso do fechado – Recurso parcialmente provido para o abrandamento do castigo.